Tribunal: CARF
Processo: 10880.758442/2021-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/07/2018
NATUREZA REMUNERATÓRIA. ADICIONAL NOTURNO. CESTA BÁSICA. DESCANSO REMUNERADO. FÉRIAS GOZADAS. HORA EXTRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
As verbas pagas a título de: adicional noturno, cesta básica, descanso remunerado, férias gozadas, hora extra, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade possuem natureza remuneratória. Indevida exclusão e compensação da base de cálculo. Jurisprudência do STF e do STJ.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições previdenciárias
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS. DESTAQUE DA RETENÇÃO PELO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS. CONDIÇÃO PARA COMPENSAÇÃO.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições devidas à Previdência Social, desde que a retenção esteja declarada em GFIP e haja o destaque em Nota Fiscal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO EM GFIP. CRÉDITOS DE ORIGEM FAZENDÁRIA. IMPOSSIBILLIDADE. SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS (ESOCIAL). PERÍODO DE APURAÇÃO.
Somente é possível a compensação entre débitos e créditos de tributos previdenciários e não previdenciários, reciprocamente, se ambos tiverem período de apuração posterior à utilização do e-Social, nos termos da Lei no 13.670/18.
CONTRIBUIÇÃO AOS TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4o DA LEI No 6.950 DE 1981. INAPLICABILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1079.
O artigo 4o da Lei no 6.950 de 1981, que estabelecia limite para a base de cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), foi integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 2.318 de 1986. Os parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória com a finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal contida no caput. Não é possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo correspondente.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECLARADO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE.
Para a imputação da responsabilidade tributária fundamentada no art. 135 do Código Tributário Nacional, não há infração atribuível ao sócio-administrador da pessoa jurídica em relação ao crédito tributário da União por ela declarado e compensado, ainda que indevidamente e com falsidade da declaração da compensação. Conforme as circunstâncias do caso concreto, poderá ser cabível a imputação de responsabilidade tributária ao sócio-administrador pela multa isolada decorrente da compensação indevida com falsidade da declaração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.758442/2021-77
ACÓRDÃO
2101-002.919 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO
DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIRELI E FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO
DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIRELI E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/07/2018
NATUREZA REMUNERATÓRIA. ADICIONAL NOTURNO. CESTA BÁSICA.
DESCANSO REMUNERADO. FÉRIAS GOZADAS. HORA EXTRA. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
As verbas pagas a título de: adicional noturno, cesta básica, descanso
remunerado, férias gozadas, hora extra, adicional de insalubridade e
adicional de periculosidade possuem natureza remuneratória. Indevida
exclusão e compensação da base de cálculo. Jurisprudência do STF e do
STJ.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO
DA GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o
recolhimento indevido é condição obrigatória para realização de
compensação de contribuições previdenciárias
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DE NOTAS FISCAIS
DE SERVIÇOS. DESTAQUE DA RETENÇÃO PELO ESTABELECIMENTO
PRESTADOR DE SERVIÇOS. CONDIÇÃO PARA COMPENSAÇÃO.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços poderá compensar o valor retido quando do
recolhimento das contribuições devidas à Previdência Social, desde que a
retenção esteja declarada em GFIP e haja o destaque em Nota Fiscal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO EM GFIP. CRÉDITOS DE
ORIGEM FAZENDÁRIA. IMPOSSIBILLIDADE. SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.919 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.758442/2021-77
2
DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS
(ESOCIAL). PERÍODO DE APURAÇÃO.
Somente é possível a compensação entre débitos e créditos de tributos
previdenciários e não previdenciários, reciprocamente, se ambos tiverem
período de apuração posterior à utilização do e-Social, nos termos da Lei no
13.670/18.
CONTRIBUIÇÃO AOS TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE PREVISTO NO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4o DA LEI No 6.950 DE 1981.
INAPLICABILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1079.
O artigo 4o da Lei no 6.950 de 1981, que estabelecia limite para a base de
cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(Terceiros), foi integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no
2.318 de 1986. Os parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma
disposição acessória com a finalidade apenas de explicar ou excepcionar a
disposição principal contida no caput. Não é possível subsistir em vigor o
parágrafo estando revogado o artigo correspondente.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. CRÉDITO TRIBUTÁRIO
DECLARADO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE.
Para a imputação da responsabilidade tributária fundamentada no art. 135
do Código Tributário Nacional, não há infração atribuível ao sócio-
administrador da pessoa jurídica em relação ao crédito tributário da União
por ela declarado e compensado, ainda que indevidamente e com falsidade
da declaração da compensação. Conforme as circunstâncias do caso
concreto, poderá ser cabível a imputação de responsabilidade tributária ao
sócio-administrador pela multa isolada decorrente da compensação
indevida com falsidade da declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 2 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.919 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.758442/2021-77
3

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS
ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIRELI em face
do acórdão no 105-007.269, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, para excluir o Sr. Paulo César Baltazar Viana do polo passivo e não reconhecer o
direito creditório.
Conforme narrado no Despacho Decisório no 2.880/2021/EQRAT03/DRF Teresina,
resumidamente, a controvérsia tem origem no procedimento fiscal instaurado sob o TDPF no
03.3.01.00-2020-00149-2, que exigiu do contribuinte a regularização dos valores reportados nas
GFIP, especificamente nos campos referentes a “compensação” e “retenção”. Após a notificação
inicial, o contribuinte apresentou novas GFIPs e alegou inconsistências nas apurações anteriores,
justificando a necessidade de ajuste em função de valores pagos a maior e de erros na inclusão de
rubricas na base de cálculo das contribuições sociais.
Apesar da correção dos dados, os valores informados continuaram a apresentar
divergências significativas, resultando em uma nova intimação para comprovação do direito
creditório, totalizando R$ 15.040.719,22. Em resposta à segunda intimação, o contribuinte
forneceu documentação detalhada, incluindo justificativas sobre a origem dos créditos e a
exclusão de determinadas rubricas da base de incidência das contribuições.
As justificativas abrangeram:
A) Pagamentos indevidos: decorrente da inclusão indevida de parcelas
indenizatórias na base de cálculo das contribuições, quais sejam: adicional
noturno, cesta básica, descanso remunerado, férias gozadas, hora extra,
adicional de insalubridade, adicional de periculosidade e salário maternidade.
B) Deduções de descontos na folha de pagamento: referente aos descontos
realizados a título de auxílio transporte e auxílio alimentação.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.919 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.758442/2021-77
4
C) Saldos de retenções não utilizados: decorrente do “confronto da GPS
recolhidas a título de retenção (Cód. 2631) e aqueles destacados nas
respectivas notas fiscais de prestação de serviço, com aqueles montantes
deduzidos nas apurações mensais”.
D) Ajustes em relação a contribuições destinadas a terceiros: decorrente da
limitação da base de cálculo das contribuições, com base no art. 4o da Lei no
6.950/1981, que limitou o “salário de contribuição (...) em valor
correspondente a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país.
Contudo, a análise dessas informações não foi considerada suficiente para
comprovar os créditos reivindicados, levando à decisão de instaurar um procedimento de
fiscalização formal. A partir dessa etapa, o contribuinte foi notificado sobre a exclusão da
espontaneidade em relação ao tributo e solicitado a apresentar a individualização dos créditos
compensados e eventuais correções nas GFIPs.
Concluído o procedimento fiscalizatório, lavrado o despacho decisório e
apresentada manifestação de inconformidade, os autos foram remetidos à 6a Turma da DRJ/05.
No dia 21 de dezembro de 2021, a 6a Turma da DRJ/05 proferiu o acórdão no 105-007.269, que
julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, para excluir o Sr. Paulo César
Baltazar Viana do polo passivo e não reconhecer o direito creditório. Veja-se a ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR ÓRGÃO
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente
sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO DOS 11%. FALTA DO DESTAQUE NA NOTA FISCAL.
FALTA DE ARRECADAÇÃO. FALTA DE DECLARAÇÃO DO CRÉDITO EM GFIP.
A legislação tributária proíbe expressamente que se restitua ou compense valores
a título da retenção instituída no art. 31 da Lei no 8.212/1991 (retenção dos 11%)
sem o destaque da retenção na nota fiscal, fatura ou recibo nem o efetivo
recolhimento do valor retido, considerando apenas a efetiva retenção pelo
contratante, ou sem a declaração do crédito em GFIP na competência da emissão
da nota fiscal, fatura ou recibo, prescindindo do controle declaratório dos créditos
do contribuinte.
CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. BASE DE CÁLCULO.
LIMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As contribuições das empresas para outras entidades e fundos incidem sobre a
remuneração paga, devida ou creditada aos segurados que lhe prestarem
serviços, sem qualquer limite para a sua base de cálculo.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade
julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos
suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.919 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.758442/2021-77
5
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. CRÉDITO TRIBUTÁRIO
DECLARADO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE.
Para a imputação da responsabilidade tributária fundamentada no art. 135 do
Código Tributário Nacional, não há infração atribuível ao sócio-administrador da
pessoa jurídica em relação ao crédito tributário da União por ela declarado e
compensado, ainda que indevidamente e com falsidade da declaração da
compensação. Conforme as circunstâncias do caso concreto, poderá ser cabível a
imputação de responsabilidade tributária ao sócio-administrador pela multa
isolada decorrente da compensação indevida com falsidade da declaração.
Em face do acórdão, a recorrente apresentou, tempestivamente, recurso
voluntário, reiterando as justificativas elencadas acima e defendendo a existência do crédito e a
correção no procedimento compensatório.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Além disso, houve recurso de ofício, considerando a exclusão do Sr. Paulo César
Baltazar Viana, com base na Portaria MF no 63/2017.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator

1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.

2.
Mérito
2.1.
Verbas indenizatórias
Conforme adiantado acima, a recorrente defende a existência de parte do crédito
compensado na GFIP com base na possibilidade de exclusão das verbas que entende serem
indenizatórias, quais sejam: adicional noturno, descanso remunerado, férias gozadas, hora extra,
adicional de insalubridade, adicional de periculosidade e salário maternidade.
Cumpre ressaltar que, no curso da fiscalização, a recorrente afirmou que não
possuía ação judicial sobre o tema e, tampouco (e por óbvio) decisão judicial favorável.
A controvérsia das verbas indenizatórias foi amplamente discutida no CARF e nos
Tribunais Superiores, tendo sido objeto de precedentes jurisprudenciais proferidos sob a
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.919 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.758442/2021-77
6
sistemática da repercussão geral e dos recursos repetitivos. Assim, considerando que a temática
não comporta maiores discussões, serão apresentadas de forma simplificada as conclusões
sedimentadas pelos Tribunais Superiores:
i.
Hora extra: Natureza remuneratória – Tema no 687/STJ1.
ii.
Adicional noturno: Natureza remuneratória – Tema no 688/STJ2.
iii.
Adicional de insalubridade: Natureza remuneratória – Tema no 1.252/STJ3.
iv.
Adicional de periculosidade: Natureza remuneratória – Tema no 689/STJ4.
v.
Descanso remunerado: Natureza remuneratória - AgInt nos EDcl no REsp
2.028.362/SP; AgInt no REsp n. 1.987.576/RS; Art. 67 da CLT.
vi.
Férias gozadas: Natureza remuneratória – AgInt no REsp 1.613.520/CE; AgInt
no REsp. 1.585.720/SC; Art. 148 da CLT.
vii.
Salário maternidade: Natureza indenizatória – Tema no 72/STF5.
Portanto, apenas o salário maternidade possui natureza indenizatória, todas as
demais rubricas possuem natureza remuneratória.
No acórdão recorrido, fixou-se o entendimento de que a não incidência das
contribuições previdenciárias sobre o salário maternidade só seria permitida após o julgamento do
STF, no Tema no 72 da Repercussão Geral. Isso porque, a recorrente não possuía decisão judicial
favorável e havia previsão legal expressa da incidência.
“Ademais, somente em 2020 o STF reconheceu a não incidência de contribuição
sobre o salário-maternidade. Logo, no período em que as compensações foram
realizadas pelo contribuinte, elas eram indevidas porque, naquele momento,
havia previsão legal expressa da incidência de contribuição sobre o salário-
maternidade (§ 2o do art. 28 da Lei no 8.212/1991) e não havia decisão judicial
que afastasse a aplicação do dispositivo legal.”
O entendimento adotado no acórdão recorrido não parece ser o mais adequado.
Explica-se.
No dia 05/08/2020, o STF finalizou o julgamento do RE no 576.967/PR (Tema no 72
da Repercussão Geral) e concluiu pela “inconstitucionalidade da incidência de contribuição

1 Tese fixada: As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual
se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária.
2 Tese fixada: O adicional noturno constitui verba de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeita à incidência de
contribuição previdenciária.
3 Tese fixada: Incide a Contribuição Previdenciária patronal sobre o Adicional de Insalubridade, em razão da sua
natureza remuneratória.
4 Tese fixada: O adicional de periculosidade constitui verba de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeita à
incidência de contribuição previdenciária.
5 Tese fixada: É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário
maternidade
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.919 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.758442/2021-77
7
previdenciária sobre o salário maternidade, prevista no art. 28, §2o, da Lei no 8.212/91, e a parte
final do seu §9o, alínea a, em que se lê "salvo o salário-maternidade"”.
O STF, no exercício de controle de constitucionalidade, ao declarar determinado
dispositivo inconstitucional tem como efeito tornar o dispositivo nulo de modo a extirpar a norma
e seus efeitos do ordenamento jurídico (efeito ex tunc). De forma didática, é como se aquele
determinado dispositivo nunca tivesse sido inserido no ordenamento jurídico.
Por outro lado, o STF pode modular os efeitos da sua declaração de
inconstitucionalidade, estipulando um determinado marco temporal para produção de efeitos da
declaração de inconstitucionalidade (efeito ex nunc).
No julgamento do RE no 576.967/PR (Tema no 72 da Repercussão Geral), o STF não
modulou os efeitos de sua decisão, portanto, é como se a “previsão legal expressa da incidência
de contribuição sobre o salário-maternidade (§ 2o do art. 28 da Lei no 8.212/1991)” – conforme
consignado no acórdão recorrido – nunca tivesse produzido efeitos para o ordenamento jurídico.
Portanto, equivocou-se o acórdão recorrido nesse ponto.
Contudo, vale notar que no despacho decisório, a Autoridade Fiscal adotou uma
outra razão para não reconhecer o direito creditório (sequer a menção ao momento de “produção
de efeitos” da decisão do STF), qual seja: necessidade de retificação das GFIPs das competências
em que se originaram os créditos alegados pelo contribuinte.
“44. Embora o salário-maternidade seja considerado salário de contribuição o STF,
ao apreciar o tema nos autos do RE 576.967/PR, com Repercussão Geral
declarada (tema no 72 de repercussão geral), decidiu que é inconstitucional a
incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-
maternidade.
45. Em decorrência da decisão proferida pelo STF, a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional proferiu o Parecer SEI no 19424/2020/ME em que esclareceu a
questão da seguinte forma:
46. Em vista dos fundamentos apresentados acima, reconhece-se como válida a
exclusão dos valores relativos ao salário-maternidade da base de cálculo das
contribuições previdenciárias a cargo do empregador. No entanto, só é possível
compensar esses valores se tiver ocorrido a retificação das GFIP das competências
em que se originaram os créditos alegados pelo contribuinte.
Quanto a este ponto, a recorrente defende a aplicação da Súmula CARF no 168,
sustentando que se trataria de um “erro material” (a não retificação das GFIPs) e estar-se-ia
tolhendo o direito do contribuinte à compensação. Nota-se que a recorrente não nega que deixou
de retificar as GFIPs relativas as competências do recolhimento indevido.
Pois bem. A análise das normas pertinentes (Lei no 8.212/1991, Instruções
Normativas no 1300/2012 e no 1717/2017) revela que a compensação de valores recolhidos à
previdência não demanda autorização prévia ou o uso de um formulário específico. O contribuinte
apenas precisa informar o valor a ser compensado no campo designado da GFIP (crédito), que será
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.919 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.758442/2021-77
8
subtraído das contribuições previdenciárias declaradas na mesma GFIP (débito). Dessa forma, a
restituição do indébito ao contribuinte se dá de maneira direta.
A GFIP é considerada documento válido e suficiente para a exigência do crédito
tributário, além de funcionar como uma confissão de dívida, nos termos do artigo 225, §1o do
Decreto no 3.048/99.
É essencial que, ao preencher a GFIP, o contribuinte observe as diretrizes do
Manual da GFIP/SEFIP para usuários do SEFIP 8.4, aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP no
880, de 16 de outubro de 2008. O item 2.16 desse manual orienta especificamente que as GFIPs
referentes às competências onde ocorreram recolhimentos indevidos, utilizados para a
compensação, devem ser retificadas.
2.16 – COMPENSAÇÃO
Informar o valor corrigido a compensar, efetivamente abatido em documento de
arrecadação da Previdência – GPS, na correspondente competência da GFIP/SEFIP
gerada, na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido à Previdência, bem
como eventuais valores decorrentes da retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei n°
9.711/98) não compensados na competência em que ocorreu a retenção e valores
de salário-família e salário-maternidade não deduzidos em época própria,
obedecido ao disposto na Instrução Normativa que dispõe sobre normas gerais de
tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais
administradas pela RFB.
Informar também o período (competência inicial e competência final) em que foi
efetuado o pagamento ou recolhimento indevido, em que ocorreu a retenção
sobre nota fiscal/fatura não compensada em época própria ou em que não foram
deduzidos o salário-família ou salário-maternidade.
A GFIP/SEFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido, ou em
que não foram informados o salário-família, salário-maternidade ou retenção
sobre nota fiscal/fatura deve ser retificada, com a entrega de nova GFIP/SEFIP,
exceto nas compensações de valores:
a) relativos a competências anteriores a janeiro de 1999;
b) declarados corretamente na GFIP/SEFIP, porém recolhidos a maior em
documento de arrecadação da Previdência - GPS;
c) decorrentes da retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei no 9.711/98), salário-
família ou salário maternidade não abatidos na competência própria, embora
corretamente informados na GFIP/SEFIP da competência a que se referem.
Dessa forma, a recorrente deveria ter efetuado as retificações das GFIPs em que
houve o recolhimento indevido das contribuições previdenciárias, como pré-requisito para o
reconhecimento do direito creditório. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do CARF:
COMPENSAÇÃO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP. REQUISITO.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.919 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.758442/2021-77
9
(Acórdão no 2402-012.673, de 08/05/2024, Relator Gregório Rechmann Junior)
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA
GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias
(Acórdão no 2201-010.540, de 06/04/2023, Relator Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa)
COMPENSAÇÃO. REQUISITO. RETIFICAÇÃO DA GFIP.
A compensação de valores incidentes sobre parcelas que não integram a base de
cálculo da remuneração do trabalhador deverá estar acompanhada da retificação
da GFIP correspondente às competências a que se refere o direito creditório.
(Acórdão no 2401-006.811, de 07/08/2019, Relator Cleberson Alex Friess)
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS RECONHECIDOS EM AÇÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO
EM JULGADO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP. LEGALIDADE. REQUISITO.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido, cujo crédito foi reconhecido em ação judicial com trânsito em julgado, é
condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias.
(Acórdão no 2201-011.861, Processo no 10348.722478/2021-50, julgado em
06/08/2024, Conselheira Relatora Luana Esteves Freitas)
Por fim, cumpre esclarecer que não se trata de um mero “erro material” (não se
trata de um engano nos valores ou informações prestadas), mas sim de um erro formal, uma vez
que não foram observados os procedimentos estabelecidos pela legislação. Por tal razão, não é
aplicável a Súmula CARF no 168, como aduzido pela recorrente.
Assim, não deve ser reconhecido o direito creditório da recorrente em relação ao
adicional noturno, descanso remunerado, férias gozadas, hora extra, adicional de insalubridade e
adicional de periculosidade por terem natureza remuneratória. E, não deve ser reconhecido o
direito creditório da recorrente no que tange o salário maternidade, por falta de retificação da
GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido, nos termos da legislação vigente.

2.2.
Desconto dos empregados no auxílio transporte e auxílio
alimentação
A recorrente defende que os valores descontados dos empregados a título de
auxílio- transporte e alimentação não seriam destinados a retribuir o trabalho, portanto
escapariam a definição de salário de contribuição do art. 28, I da Lei no 8.212/91. Ainda, a
recorrente foi categórica ao afirmar que “qualquer outra verba, paga pelo empregador com ou
sem coparticipação do empregado que não sejam destinadas à efetiva retribuição do trabalho
NÃO COMPÕEM o salário contribuição por completa ausência de previsão legal”.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.919 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.758442/2021-77
10
Não assiste razão ao recorrente. O STJ fixou a seguinte tese no Tema Repetitivo no
1.174:
As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de
assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda
retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos
empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem
simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não
modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não
modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da
contribuição de terceiros.
Logo, não se reconhece o direito creditório da recorrente no que tange aos
descontos dos empregados no auxílio transporte e auxílio alimentação.

2.3.
Retenção dos 11%
Em relação ao saldo de retenção, a recorrente afirma que esse saldo é “decorrente
do confronto da GPS recolhidas a título de retenção (Cód. 2631) e aqueles destacados nas
respectivas notas fiscais de prestação de serviço, com aqueles montantes deduzidos nas
apurações mensais, havia sido utilizado valor a menor correspondente à parte dos tomadores, fato
que resultou nos créditos detalhados no ANEXO II já apresentado nos autos à época da
Fiscalização.”
Além disso, a recorrente requereu a “produção de prova pericial a fim de apurar a
existência de saldo hábil a lastrear a compensação”.
Vejamos, por outro lado, as razões que levaram ao não reconhecimento do crédito,
nos termos do despacho decisório:
Dos créditos decorrentes de “Saldo Retenção”
64. Os créditos apurados nos termos da Tabela VIII abaixo são resultado, segundo
o contribuinte, de um simples cruzamento entre as informações constantes na
GFIP com os valores efetivamente retidos e recolhidos, após observar que havia
deduzido nas apurações mensais valor menor que aqueles destacados nas
respectivas notas fiscais de prestação de serviços (fls. 79 a 81).
65. Intimado a corrigir suas GFIP para adequá-las às disposições do art. 88 da IN
RFB no 1.717/2017, segundo o qual a empresa prestadora de serviços só poderá
compensar o valor retido se a retenção estiver declarada em GFIP (TIPF, fls. 86 a
88), o contribuinte respondeu que já havia retificado suas declarações de modo a
compatibilizar os valores totais das retenções declaradas com os montantes
destacados nas notas fiscais (fl. 94).
66. Apesar disso, verificadas as últimas GFIP transmitidas, nota-se que não há
saldos remanescentes em favor do contribuinte, pois o montante das retenções
declaradas em GFIP foi integralmente compensado com as contribuições devidas,
como pode ser visto no extrato da fl. 113: GFIP_Informações Saldo Retenção.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.919 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.758442/2021-77
11
67. Portanto, considerando que a compensação dos valores retidos só é possível
se as retenções estiverem declaradas em GFIP na competência da emissão da
nota fiscal, e tendo em vista que não há saldos em favor do contribuinte,
conclui-se que são inexistentes os créditos atribuídos a saldos de retenção, razão
por que devem ser glosados.
No recurso voluntário, a recorrente apenas reitera que o cálculo realizado estaria
correto e que haveria saldo a ser compensado, conforme teria demonstrado no “Anexo II”.
Registra-se que o “Anexo II” é uma planilha em excel contendo o valor do crédito e a competência
da GFIP foi lançado o pedido de compensação, e foi expressamente analisada pela fiscalização.
Porém, como narrado no despacho decisório, a fiscalização entendeu, corretamente, que a
planilha, por si só, não era apta a comprovar o direito creditório, tanto é assim que a recorrente
foi reiteradamente intimada.
Fato é que a recorrente sequer tentou evidenciar os possíveis erros no cálculo da
fiscalização (vide Tabela VIII do despacho decisório) e não apresentou documentação hábil e
idônea que indicasse a existência do crédito, ainda que potencialmente. Além disso, a recorrente,
ao solicitar a produção de prova pericial, não indicou o perito ou questões a serem objeto de
perícia (ou até de diligência fiscal), apenas realizou pedido genérico e que não cumpre com o
disposto no art. 16, IV do Decreto no 70.235/19726.
Vale lembra que nos procedimentos de ressarcimento e compensação, compete ao
contribuinte o ônus probatório do crédito, demonstrando sua existência, certeza e liquidez. A
propósito, veja-se a jurisprudência do CARF:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração: 01/12/2013 a
31/12/2013 PIS/COFINS. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE. RETIFICAÇÃO DE DCTF. INSUFICIÊNCIA.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de
compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que
deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado. A mera retificação de DCTF não
é suficiente para esta demonstração, a qual deve ser realizada mediante
documentos fiscais e contábeis.
(Acórdão no 3401.006.786, Processo no 13896.905188/2015-83, julgado em
21/08/2019, Conselheiro Relator Rosaldo Trevisan)

(...) COMPENSAÇÃO INFORMADA EM GFIP. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO LÍQUIDO
E CERTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.

6 IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as
justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.919 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.758442/2021-77
12
A compensação de contribuições previdenciárias depende da certeza e liquidez
dos créditos declarados na GFIP. Cabe ao contribuinte o ônus probatório do
crédito pleiteado, bem como sua certeza e liquidez. (...)
(Acórdão no 2201.011.853, Processo no 15746.720235/2020-27, julgado em
07/08/2024, Conselheiro Relator Weber Allak da Silva)
Dessa forma, deve ser indeferido o pedido de produção de prova pericial e não
deve ser reconhecido o direito creditório da recorrente.

2.4.
Limite de 20 salários-mínimos para as contribuições previdenciárias
A recorrente alegou que o limite máximo da base de cálculo (salário-de-
contribuição), previsto no art. 4o da Lei no 6.950/1981 (20 vezes o maior salário-mínimo) continua
válido em relação às contribuições para as outras entidades e fundos (terceiros).
Não assiste razão ao recorrente. O STJ fixou as seguintes teses no Tema Repetitivo
no 1.079:
i) o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981)
definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem
até o limite máximo das contribuições previdenciárias;
ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°,
parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das
contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-
o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e
iii) o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma
específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao
Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente
revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias;
iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei
2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac
não estão submetidas ao teto de vinte salários.
Ressalta-se que a recorrente promoveu a “exclusão completa da contribuição
destinada a outras entidades e fundos, vez que todo o valor declarado e recolhido foi considerado
indevido e utilizado como crédito passível de compensação”. Ou seja, sequer o limite de “20
salários-mínimos”, que a recorrente defende, foi obedecido.
Assim sendo, não merece reparos o acórdão recorrido.

3.
Recurso de ofício
Conforme adiantado no tópico, houve recurso de ofício, considerando a exclusão do
Sr. Paulo César Baltazar Viana, com base na Portaria MF no 63/2017, considerando que o valor
exonerado do crédito tributário, em relação ao responsável pessoa física, é superior ao limite de
alçada de R$ 2.500.000,00.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.919 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.758442/2021-77
13
No dia de 17 de janeiro de 2023, foi publicada a Portaria MF no 2, que elevou o
limite de alçada para R$ 15.000.000,00.
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
O valor principal é de R$ 15.040.719,22 e o valor da multa é de R$ 3.008.143,75,
portanto deve ser conhecido o recurso de ofício.
Conforme consignado no acórdão recorrido, “para a imputação da responsabilidade
tributária fundamentada no art. 135 do Código Tributário Nacional, não há infração atribuível ao
sócio-administrador da pessoa jurídica em relação ao crédito tributário da União por ela declarado
e compensado, ainda que indevidamente e com falsidade da declaração da compensação”.
Em que pese o acerto na conclusão do acórdão recorrido, vale ressaltar que o art.
135 do CTN “exige a demonstração, além da sua condição de administrador, de conduta
individualizada que tenha relação direta e específica com os fatos geradores em relação aos quais
se apura o crédito tributário cuja responsabilidade solidária se imputa” (vide acórdão no 2101-
002.819, julgado em 04/06/2024, Conselheira Relatora Ana Carolina da Silva Barbosa).
No caso em concreto, não houve a demonstração da conduta individualizada que
tenha relação direta e específica com os fatos geradores. Logo, pela ausência de atendimento ao
art. 135 do CTN, se mostra correta a exclusão do Sr. Paulo César Baltazar Viana da lide.
Portanto, deve ser negado provimento ao recurso de ofício.

4.
Conclusão
Ante o exposto, (i) conheço do recurso de ofício e, no mérito, nego-lhe provimento,
e (ii) conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 284
DF CARF MF
Original